Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-25.2018.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011970-25.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), R.W. BARBIERI EIRELI - CNPJ: 17.376.170/0001-78 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROVA DA DÍVIDA –

EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL

– SENTENÇA ANULADA -

PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO.

Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide deve ser possibilitado ao autor emendá-la para sanar o vício.

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha.

(REsp 1229296/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença que extinguiu a Ação Monitória sem resolução do mérito, ante a ausência de documentos suficientes para demonstrar o débito cobrado.

O apelante postula preliminarmente pela nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, pois o magistrado não permitiu a emenda da inicial antes de extinguir a lide.

No mérito, aduz que a dívida foi realizada via canal eletrônico da apelante e os valores creditados na conta do apelado.

Contrarrazões no id nº 153425176.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 700 do CPC a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo ter direito de exigir pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

Em complemento, a Súmula n. 247/STJ dispõe que "
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da Ação Monitória
".

Tratando-se de cobrança relacionada à limite de cheque especial e cartão de crédito, devem ser exibidos o contrato que lhes deu origem, as faturas, o extrato de conta-corrente e evolução da dívida.

Desses documentos necessários para a instrução da Monitória fundada nesse tipo de dívida, o Banco trouxe apenas as cláusulas e condições gerais do contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, aditivo e ficha gráfica.

Assim, deve ser possibilitado ao apelante emendar a inicial, em observância aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, consagrados nos artigos 4º e 8º do CPC/2015.

Precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL.PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso de forma suficientemente fundamentada.

2. A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM O EXTRATO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide deve ser possibilitado ao autor emendá-la para sanar o vício.

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha. (REsp 1229296/SP).

(N.U 0000834-97.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO E EVOLUÇÃO - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“O contrato de abertura de crédito, desacompanhado da totalidade do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória. Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, deve ser concedida ao autor a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício. – Inteligência dos artigos 321 e 700, §5º, do CPC/15 e Precedente do STJ. Tema 474 – Recursos repetitivos – REsp 1154730/PE.- (N.U 1035766-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO APTO A APARELHAR A AÇÃO EXECUTIVA – CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO MONITÓRIA - POSSIBILIDADE – NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema 320) de que há possibilidade de conversão da ação de execução em monitória desde que seja realizada antes da citação.

2. Assim, não havendo a triangularização do processo, deve ser facultado à exequente emendar a inicial a fim de adequar a demanda ao rito monitório, em atenção ao princípio da economia processual e da primazia da decisão de mérito.

(N.U 1049520-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

(N.U 0000068-21.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Dessa maneira, não cabe a extinção da lide neste momento, já que antes deve ser possibilitada a emenda da inicial. Logo, o decisum deve ser cassado para essa finalidade.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para possibilitar ao apelante a emenda da inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023